Tribunal: TJDFT
Processo: 0703449-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Processo 703449-50 AGRAVANTE: VINÍCIUS FERREIRA ALVES AGRAVADO: CONDOMÍNIO VIVENCIAR Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão da antecipação de tutela, interposto por VINÍCIUS FERREIRA ALVES, patrocinado pela Defensoria Pública, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo , nos autos de no 0706125-51.2022.8.07.0017, tendo como parte agravada o CONDOMÍNIO VIVENCIAR. A decisão recorrida foi exarada nos seguintes termos, Id . 43224513, pág. 109/110.: “[...] A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). Na hipótese dos autos, não se acham presentes os requisitos autorizadores da medida. Sopesando as alegações e documentos carreados aos autos, não há comprovação, nessa análise sumária, acerca da justificativa para alteração do local onde ficam os containers de lixo do condomínio requerido. O caso exige o contraditório e a dilação probatória. Com efeito, é fato que houve alteração do local dos containers de lixo, o que é corroborado pelas conversas entre os condôminos, via whatsapp, todavia, não constam dos autos os motivos que ensejaram essa alteração. Destaco que o autor não se insurge acerca da legalidade da votação em assembleia para realização da modificação, mas tão-somente quanto aos efeitos práticos dessa mudança. Destarte, entendo que não está configurado, nessa análise, a probabilidade do direito do autor. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. [...]” Em suas razões recursais, o recorrente aduz que, na origem, ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela, onde postula a realocação dos containers de lixo. Diz que tal pleito se justifica no fato de ser portador de paralisia cerebral com tetraplegia, com alterações nos membros inferiores, adução e flexão dos quadris e deformidade em flexão dos joelhos, associado à alteração comportamental e que, portanto, busca resguardar sua dignidade, integridade física e psicológica. Afirma que a troca de local dos containers se deu há dois anos, mas que, atualmente, a presença de catadores de lixo, e o mal odor passou a perturbá-lo, uma vez que tais recipientes estão localizados abaixo da janela do quarto onde dorme e que a retirada do lixo ocorre 02 vezes por semana. Argumenta que a manutenção dos containers próximo a sua janela agrava a sua saúde psíquica, pois, o odor e o barulho invadem o seu espaço. Assim, requer a reforma da decisão, em antecipação de tutela, para que o agravado seja compelido a mudar os depósitos de lixo para um local onde não haja prejuízos ao agravante. No mérito, pede a confirmação da medida. Postula, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. Sem preparo. É o relatório. Decido. Inicialmente, destaco que na decisão agravada, Id. 43224513, pág. 110 o magistrado processante deferiu a gratuidade de justiça para a parte autora/agravante. Assim, nesta sede, confirmo tal benesse. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil (de 2015), pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Em sede de cognição sumária, não antevejo a fumaça do bom direito, eis que a questão examinada pela decisão agravada, aparentemente, não permite concluir, num primeiro momento, o perigo da demora. Ora, é que o fato narrado na peça inicial do recurso já ocorre há cerca de dois anos, como asseverado pelo recorrente. Assim, em que pese o seu estado de saúde e as limitações daí decorrentes, fato é que, nesta análise inicial, não observo a presença dos requisitos autorizadores da medida postulada. Assim, diante do contexto fático noticiado, o direito aqui posto não se mostra plausível, ao menos de plano, em análise perfunctória, cuja apreciação é mais rasa e célere, para os fins de obtenção de provimento liminar positivo. No que concerne ao pressuposto ligado ao perigo da demora, tenho que esse requisito, igualmente, não se mostra presente, conforme já mencionado. Com efeito, não vislumbro fundamento para a concessão do efeito suspensivo, razão pela qual o INDEFIRO, diante do não preenchimento dos requisitos autorizadores da medida de urgência. Publique-se. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se a parte agravada, para que tome ciência da presente decisão, bem como para que apresente contrarrazões ao recurso, caso queira. Brasília, 07 de fevereiro de 2023. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Relatora